Tribunal: TJSP
Processo: 2201032-66.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou os cálculos - Banco alega matéria já levantada em decisão anterior específica contra a qual o agravante se insurgiu tendo sido negado provimento – Preclusão configurada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201032-66.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada LUIZA GORLA MENDES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201032-66.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LUIZA GORLA MENDES FERREIRA
VOTO no 138825
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou os cálculos - Banco alega matéria já levantada em
decisão anterior específica contra a qual o agravante se insurgiu
tendo sido negado provimento Preclusão configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou os cálculos e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa e passiva,
incompetência territorial; prescrição; necessidade de liquidação de sentença excesso de execução:
descabimento de incidência dos juros remuneratórios, que o marco inicial dos juros de mora deve
ser a data da citação do banco na liquidação da sentença, e incidência da correção monetária pelos
índices da poupança; impossibilidade de levantamento de valores e afastamento dos honorários
advocaticios.
Pugna pela reforma da decisão.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas trazidos nas razões recursais já foram analisados por este
Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2152699-54.2014.8.26.0000,
o qual foi negado provimento, houve interposição de Recurso Especial, no será realizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201032-66.2016.8.26.0000 - Araraquara 3/3
devido julgamento.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira
decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator